Tribunal: TJSP
Processo: 1002847-03.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
r Municipal no 23/01 – Requisitos para o benefício bem delineados – Processamento da aposentadoria especial da servidora que se impõe – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002847-03.2019.8.26.0483; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Venceslau - 3a Vara; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Presidente Venceslau

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:
Apelação Cível – Servidora Pública municipal – Município de Presidente Venceslau – Aposentadoria especial – Condições insalubres – Admissibilidade – Inteligência do artigo 40, §4o, III, da Constituição Federal – Utilização dos parâmetros da Lei no 8.213/91, inclusive em atenção ao art. 92 da Lei Complementar Municipal no 23/01 – Requisitos para o benefício bem delineados – Processamento

Ementa:
Apelação Cível – Servidora Pública municipal – Município de Presidente Venceslau – Aposentadoria especial – Condições insalubres – Admissibilidade – Inteligência do artigo 40, §4o, III, da Constituição Federal – Utilização dos parâmetros da Lei no 8.213/91, inclusive em atenção ao art. 92 da Lei Complementar Municipal no 23/01 – Requisitos para o benefício bem delineados – Processamento da aposentadoria especial da servidora que se impõe – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270645
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002847-03.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
SEBASTIANA DE OLIVEIRA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IPREVEN
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-03.2019.8.26.0483 -Voto no 26.240
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1002847-03.2019.8.26.0483
Apelante:
SEBASTIANA DE OLIVEIRA SOUZA
Apelado:
IPREVEN

INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Comarca/Vara:
PRESIDENTE VENCESLAU / 3a VARA
Juiz prolator:
DEYVISON HEBERTH DOS REIS
VOTO No 26.240
Apelação Cível Servidora Pública municipal Município de
Presidente Venceslau
Aposentadoria especial
Condições
insalubres Admissibilidade Inteligência do artigo 40, §4o, III,
da Constituição Federal Utilização dos parâmetros da Lei no
8.213/91, inclusive em atenção ao art. 92 da Lei Complementar
Municipal no 23/01 Requisitos para o benefício bem delineados
Processamento da aposentadoria especial da servidora que se
impõe Recurso provido.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
SEBASTIANA DE OLIVEIRA SOUZA em face do INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DE PRESIDENTE VENCESLAU - IPREVEN, objetivando
a concessão de aposentadoria especial nos termos do art. 57 da Lei 8.213/91.
A ação foi julgada parcialmente procedente para
declarar que o período laborado em regime estatutário após 03.05.2010
enquadra-se como atividade especial/insalubre para fins previdenciários, mas
o pedido não foi conhecido quanto aos períodos anteriores (fls. 1.379/1.384).
Recorreu apenas a autora, pleiteando a total
procedência (fls. 1.387/1.394, 1.439).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-03.2019.8.26.0483 -Voto no 26.240
3
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 1.424/1.429).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora é servidora estatutária do
Município de Presidente Venceslau desde 03.05.2010, exercendo o cargo de
“Serviços Gerais”, lotada no posto de saúde ESF
Vila Sumaré.
Anteriormente, trabalhou em regime celetista junto ao Hospital e Maternidade
Álvaro Coelho de 03.01.1994 a 25.01.2001 e junto à Associação de Proteção
à Infância e Maternidade Álvaro Coelho APIM, em convênio com o
Município, entre 18.06.2001 e 27.04.2010. Alega que os três períodos foram
exercidos em condições de insalubridade previstas como especiais nos termos
da Constituição Federal e legislação regulamentadora.
Pois bem.
Com efeito, conforme a redação que tinha o artigo
40, §4o, III da Constituição Federal à época do pedido administrativo e do
alegado preenchimento dos requisitos, o direito à contagem especial de tempo
de serviço era conferido aos servidores públicos que trabalham em condições
insalubres:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-03.2019.8.26.0483 -Voto no 26.240
4
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público,
dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§4o: É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo
regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em lei
complementares, os casos de servidores:
(...)
III cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
Inegável
a
determinação
da
edição
de
lei
complementar a regular a matéria ante a eficácia limitada da norma, todavia,
pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores bem como deste E.
Tribunal acerca da aplicação das regras gerais de previdência.
Neste sentido, inclusive, decidiu o C. Órgão
Especial deste E. Tribunal no Mandado de Injunção n.o 168.151-0/5-00,
julgado em conjunto com os MIs n.o 168.143.0/9, 168.144.0/3, 168.146.0/2 e
168.152.0/5, em v. acórdão assim ementado:
MANDADO DE INJUNÇÃO - APOSENTADORIA
ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO, QUE TRABALHA EM HOSPITAL
DE UNIVERSIDADE ESTADUAL - AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR
NACIONAL DISCIPLINANDO OS REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA SUA
CONCESSÃO, CONFORME O RECLAMADO PELO ARTIGO 40, § 4o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR QUE
ENCERRA NORMA GERAL, A EXEMPLO DO QUE SE PASSA COM O
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA
CONCORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, XII, DA LEI MAIOR,
SENDO ELA CONFERIDA SUPLETIVAMENTE AOS ESTADOS E AO
DISTRITO FEDERAL QUE, NA FALTA DE NORMA GERAL EDITADA
PELO CONGRESSO NACIONAL, PODEM EXERCER COMPETÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-03.2019.8.26.0483 -Voto no 26.240
5
PLENA PARA FIXAR NORMAS GERAIS E, EM SEGUIDA, NORMAS
ESPECÍFICAS DESTINADAS A ATENDER SUAS PECULIARIDADES -
COMPETÊNCIA
DA
UNIÃO
QUE,
EM
TEMA
DE
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO, SOMENTE EXSURGE PRIVATIVA QUANDO SE
TRATAR
DE
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
E
PREVIDÊNCIA
PRIVADA,
MAS
NÃO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES - INTERPRETAÇÃO QUE SE EXTRAI DO COTEJO DAS
NORMAS DOS ARTIGOS 22, XXIII E 24, XII, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA - AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR
DO ESTADO PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA PRESENTE
1MPETRAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA JURÍDICA DE
AÇÃO MANDAMENTAL, E NÃO DE MERA DECLARAÇÃO DE MORA
LEGISLATIVA - NECESSIDADE DE SE DAR EFETIVIDADE AO TEXTO
CONSTITUCIONAL - JUDICIÁRIO QUE, AO CONCEDER A INJUNÇÃO,
APENAS REMOVE O OBSTÁCULO DECORRENTE DA OMISSÃO,
DEFININDO A NORMA ADEQUADA AO CASO CONCRETO, NÃO SE
IMISCUINDO NA TAREFA DO LEGISLADOR - EXISTÊNCIA DE UM
PODER-DEVER DO JUDICIÁRIO DE FORMULAR, EM CARÁTER
SUPLETIVO, A NORMA FALTANTE - APLICAÇÃO, POR ANALOGIA,
PARA O FIM DE CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA
ESPECIAL, DO QUANTO PREVISTO NO ARTIGO 57 DA LEI No 8.213/91,
QUE DISPÕE SOBRE OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRECEDENTE, EM CASANÁLOGO, DO
COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ML 721 /DF) QUE
MODIFICOU, SOBREMANEIRA, O MODO DE O EXCELSO PRETÓRIO
ENXERGAR O ALCANCE DO MANDADO DE INJUNÇÃO, SUPERANDO
A TIMIDEZ INICIAL, COMO REFERIDO PELO PRÓPRIO RELATOR,
EMINENTE MINISTRO MARCO AURÉLIO - POSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DE EFEITOS ERGA OMNES, CONSOANTE O DECIDIDO
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO Ml 708/DF, ATÉ E PORQUE
A DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO
SE DIFERE DAQUELA PROLATADA NO EXERCÍCIO DO CONTROLE
ABSTRATO DE OMISSÕES LEGISLATIVAS - NECESSIDADE DE
SUPERAÇÃO DO POSTULADO KELSENIANO SEGUNDO O QUAL AS
CORTES CONSTITUCIONAIS DEVEM ATUAR COMO LEGISLADOR
NEGATIVO - ATIVISMO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA, NO CASO -
INJUNÇÃO
CONCEDIDA.
(Mandado
de
Injunção
9053453-73.2008.8.26.0000; Relator(a): A.C.Mathias Coltro; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 01/04/2009;
Data de registro: 23/07/2009; Outros números: 1681510500)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-03.2019.8.26.0483 -Voto no 26.240
6
Relevante destacar, ainda, que a ação rescisória n.o
0139212-56.2012.8.26.0000, proposta pelo Estado de São Paulo em face do
v. acórdão supramencionado, foi julgada improcedente, nos seguintes termos:
Visto. Rescisória de acórdão baseada no art. 485, II
e V, CPC - Decisão prolatada pelo Col. Órgão Especial que, nos autos de
mandado de injunção, reconheceu a mora legislativa e concedeu a ordem
garantindo a todos os servidores públicos estaduais exercentes de atividade
especial o direito à aposentadoria especial nos exatos termos em que previsto
para os trabalhadores beneficiários do regime geral de previdência social,
no artigo 57 da Lei n° 8.213/91, aplicado por analogia • Vício de
competência inexistente - O Estado tem autonomia para legislar sobre
aposentadoria especial de seus servidores no exercício da competência
supletiva (art. 22, XII c/c art. 24, II e §3°, CF) - Decisão guerreada que, com
apoio em precedente do STF, conferiu ao writ efeitos erga omnes -
Necessidade de violação literal a dispositivo legal, inexistente na espécie -
Doutrina e jurisprudência sobre o tema - Pretensão rescisória que se julga
improcedente. (Ação Rescisória 0139212-56.2011.8.26.0000; Relator(a):
Corrêa Vianna; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial; Data
do julgamento: 19/09/2012; Data de registro: 02/10/2012)
A dissipar qualquer dúvida ainda existente a respeito
da matéria, destaca-se o enunciado da Súmula Vinculante n.o 33:
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as
regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial
de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição
de lei complementar específica.
Assim, seriam aplicáveis os critérios da Lei no
8.213/91 ainda que não houvesse qualquer previsão legal a respeito no
Município, como insistiu o réu em defesa nos presentes autos.
Com efeito, a objeção é inteiramente descabida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-03.2019.8.26.0483 -Voto no 26.240
7
caso, dado que a Lei Complementar Municipal no 23/2001, que Dispõe sobre
o Regime Próprio de Previdência Municipal, do Município de Presidente
Venceslau, dispõe expressamente em seu art. 92 que Até que a Lei
Complementar a que se refere o § 4o, do artigo 40, da Constituição Federal,
seja publicada, fica assegurado o direito à aposentadoria especial ao
servidor titular de cargo efetivo, desde que observadas as condições previstas
nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1.991.
Quanto à reunião dos requisitos para a concessão do
benefício, assim dispõe o artigo 57 da lei no 8.213/91:
Art. 57 A aposentadoria especial será devida, uma
vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado
sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme
dispuser a lei.
§1o - A aposentadoria especial, observado o
disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente
100% (cem por cento) do salário benefício.
(...)
§ 3o A concessão da aposentadoria especial
dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem
intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante o período mínimo fixado.
E, nos termos do artigo 58 do aludido regime geral
de previdência social, compete ao Poder Executivo definir a relação dos
agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-03.2019.8.26.0483 -Voto no 26.240
8
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior.
É certo, ainda, que a caracterização e a comprovação
do tempo de atividade sob condições especiais deve obedecer ao disposto na
legislação em vigor na época da prestação do serviço.
Assim, até 28.04.1995, basta a comprovação do
tempo de trabalho permanente e habitual no exercício de atividade
profissional arrolada nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.
A partir do advento da Lei n.o 9.032/1995, é
necessária a comprovação do tempo de trabalho permanente, não ocasional
nem intermitente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou
integridade física, desconsiderada a lista de atividades profissionais dos
decretos supracitados.
Em 06.03.1997, o Decreto n.o 2.172/1997 trouxe
nova classificação dos agentes nocivos, posteriormente substituída pelo
Decreto n.o 3.048/1999, arrolando, de forma exaustiva, os agentes nocivos e
mencionando, a título exemplificativo, as atividades (e não profissões) nas
quais pode haver a exposição, salvo no caso de agentes biológicos, em que só
haverá direito à aposentadoria especial mediante o exercício das atividades
relacionadas.
Nesse sentido leciona Sergio Pinto Martins:
“Pelo que se observa da atual redação do § 3o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-03.2019.8.26.0483 -Voto no 26.240
9
art. 57 da Lei no 8.213, não terá direito a aposentadoria especial o segurado
que trabalhou ocasionalmente ou de maneira intermitente em condições
prejudiciais à sua saúde. Agora, mesmo que haja a exposição intermitente ou
ocasional em condições nocivas à saúde do trabalhador, não haverá direito à
aposentadoria especial. A palavra 'permanente' pode ser interpretada no
sentido de que o trabalho em condições nocivas à saúde deve ser diário ou
durante toda a jornada de trabalho.
O segurado deve ficar diariamente exposto a
agentes nocivos, físicos, químicos e biológicos ou associação de agentes.
Trabalho não ocasional nem intermitente é aquele
em que na jornada de trabalho não houve interrupção ou suspensão do
exercício de atividade com exposição aos agentes nocivos, em que não foi
exercida, de forma alternada, atividade comum e especial.
(...)
Não necessariamente, a aposentadoria especial irá
coincidir com as pessoas que recebem os adicionais de remuneração.
Exemplo seria o adicional de periculosidade. O pagamento do adicional
pode ser um indício ao direito de aposentadoria especial.
(...)
Observa-se que o benefício não mais decorre do
fato de a pessoa pertencer a determinada categoria, mas vem a ser um direito
subjetivo do segurado. O § 3o do art. 57 as Lei no 8.213 exige a prova, pelo
segurado, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente,
em condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade física. (...)
A lei, ao usar a expressão 'não ocasional, nem intermitente', dá a entender
que o termo permanente quer dizer a prova do trabalho em condições
adversas à saúde durante toda a jornada de trabalho do segurado”.(Direito
da Seguridade Social. 28a edição. São Paulo: Atlas, 2009. p. 356/357).
In casu, a r. sentença já reconheceu que o período
laborado em regime estatutário junto ao Município atende aos requisitos da
Lei no 8.213/91. Cita-se:
Conforme prova documental de fls. 20/21, infere-se
que a parte autora labora como servidora pública municipal, exercente da
função de "serviços gerais", na área da saúde (fls. 97/105 ESF Vila
Sumaré), desde 15 de agosto de 2006, bem como que sempre recebeu a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-03.2019.8.26.0483 -Voto no 26.240
10
denominada "adicional de insalubridade" desde 03 de maio de 2010 até a
presente data. Referida certidão de fls. 20/21 demonstra que a parte autora,
em 06/06/2019, contava com 09 anos, 01 mês e 04 dias de serviço público
municipal pelo regime estatutário. Os holerites de fls. 97/105 demonstram
que a requerente sempre recebeu a verba denominada adicional de
insalubridade,
inicialmente
em
seu
grau médio (fls, 97/101) e,
posteriormente, em seu grau máximo (fls. 102/105).
Sendo assim, resta incontroverso que a atividade
desenvolvida pela autora é assim considerada, eis que a prova documental
de fls. 20/21 e 97/105 que acompanha a inicial demonstra o recebimento do
adicional de insalubridade enquadrando-a, atualmente, no grau máximo
(20%).
Portanto, infere-se dos autos que a parte autora
labora na área da saúde, sendo que os laudos periciais elaborados pela
municipalidade local (2007 fl. 190/191; 2012 e fls. 280/283; 2014 fls.
727/728).
Oportuno trazer à baila o conteúdo do laudo
pericial elaborado pela municipalidade local no ano de 2014, às fls. 728, que
trata da aposentadoria especial quanto à atividade da autora, que assim
dispõe: "A exposição aos agentes nocivos quantificados e/ou qualificados se
caracteriza como "habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente",
enquadrando a atividade como especial de acordo com o Decreto no
3.048/1999: Aposentadoria especial por agente Biológico 25 anos."
Como visto, os laudos pericial elaborados pela
municipalidade local (empregadora da parte autora), que serviram de
supedâneo para a concessão do pagamento do adicional de insalubridade à
servidora autora, reconhecem sua atividade como especial/insalubre em
razão da exposição a agentes biológicos, vírus, bactérias, fungos, parasitas,
etc..
Portanto, deve ser reconhecido que o todo o período
em que a servidora autora laborou para o Município de Presidente
Venceslau o foi em regime de atividade especial, haja vista sempre ter
desempenhado a função de "serviços gerias", na área da saúde, em
condições insalubres e de modo habitual e permanente.
(...)
ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo o mais
que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão
inicial para o fim de: A) DECLARAR que o período a partir de 03/05/2010,
laborado para a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau/SP, na função
de "Serviços Gerais", na "Divisão de Saúde" (fls. 20/21), enquadra-se como
atividade especial/insalubre, devendo o IPREVEN efetuar a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-03.2019.8.26.0483 -Voto no 26.240
11
averbação no prontuário da servidora para fins de contagem de tempo de
aposentadoria. Consequentemente, neste particular, JULGO EXTINTO o
processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do
Código de Processo Civil;
A questão não foi objeto de recurso (fls. 1.439) e
não será reanalisada.
Quanto aos períodos anteriores, o recurso da autora
merece provimento.
Muito embora o § 3o do art. 57 da Lei no 8.213/91
disponha que a concessão da aposentadoria especial dependerá de
comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro
Social INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem
intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante o período mínimo fixado, a aplicação analógica
dos critérios da citada lei durante a ausência de regulamentação do art. 40, §
4o da Constituição não tem como pré-requisito a aprovação daquele órgão,
impondo-se a comprovação junto ao ente público responsável pela concessão
e pagamento do benefício previdenciário. Não se vislumbra empecilho para o
reconhecimento em juízo, desde que demonstrados os requisitos nos autos.
No caso, a inicial foi acompanhada de Perfis
Profissiográficos Previdenciários referentes aos períodos discutidos pela
autora, com descrição das atividades e atestado de exposição a fatores de
risco.
O PPP de fls. 27/28 atesta que, entre 03.01.1994 e
25.01.01, a autora laboral em caráter “habitual permanente” com exposição a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-03.2019.8.26.0483 -Voto no 26.240
12
fatores de risco químico (“compostos de hidrocarbonetos; cloro, detergente,
álcool, desinfetantes, solventes; vedantes; cloro”) e biológico (“vírus; fungos;
bactérias; parasitas; fezes e urina humana; protozoários; bacilos; com
probabilidade de doenças infecto contagiosas; lixo com probabilidade de
doenças infecto contagiosas como AIDS, hepatite, tuberculose; sangue e
vômito humano”).
No período de aproximadamente um ano entre a
contratação e 28.04.1995, a situação encaixou-se nas hipóteses dos itens
1.2.10 e 1.3.4 do Anexo I do então vigente Decreto no 83.080/79:
“Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono” e “Doentes ou materiais
infecto-contagiantes”.
Na vigência da Lei no 9.032/95, observa-se a
hipótese do item 3.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99: trabalhos em
estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.
O PPP de fls. 29/30, referente ao período de
18.06.01 a 27.04.10 atesta trabalho “habitual permanente” com exposição a
fatores de risco químico (“compostos de hidrocarbonetos; cloro, detergente,
álcool, desinfetantes, solventes; vedantes; cloro”) e biológico (“vírus; fungos;
bactérias; parasitas; fezes e urina humana; protozoários; bacilos; com
probabilidade de doenças infecto contagiosas; lixo com probabilidade de
doenças infecto contagiosas como AIDS, hepatite, tuberculose; sangue e
vômito humano”), verificando-se a mesma hipótese do item 3.0.1 do Anexo
IV do Decreto no 3.048/99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-03.2019.8.26.0483 -Voto no 26.240
13
Ademais, há nos autos cópia de decisão monocrática
do Exmo. Min. Sérgio Kukina no REsp no 1.225.646/SP (fls. 1363/1377),
referente ao processo no 0002222-98.2010.8.26.0483, julgado pela C. 6a
Câmara de Direito Público deste Tribunal em 27.04.2015, em acórdão que
corrobora a alegação da autora de que o período de trabalho junto à APIM
confunde-se com o trabalho prestado ao Município. Cita-se a ementa:
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

Irregularidades praticadas entre os anos de 2002 e 2007
Convênios
entabulados entre a Prefeitura de Presidente Venceslau e a Associação de
Proteção à Infância e à Maternidade (APIM) Instituição que funcionava
como divisão informal da Municipalidade Delegação indevida de serviços
públicos essenciais, na área da saúde e educação
Disponibilização
indiscriminada de verba pública Dispensa ilegal de concurso público e de
procedimentos licitatórios Participação direta das rés Existência de
prejuízo Ação julgada procedente em parte na 1a Instância Sentença
mantida. Recurso improvido.
Dado o cenário descrito e a ausência de impugnação
do réu à afirmação da autora de que a transição não implicou qualquer
alteração de funções ou local de trabalho (a afirmação é também compatível
com os holerites), razoável considerar também a conclusão do LTCAT, já
citada pelo MM. Juízo na r. sentença. Às fls. 727/728 verifica-se que o laudo
pericial concluiu expressamente que as condições de trabalho da função de
Serviços Gerais no ESF Sumaré justificam a aposentadoria especial por
exposição a agentes biológicos, em harmonia com o PPP já mencionado.
Os períodos demonstrados somavam 9.360 dias na
data do ajuizamento, quantidade superior a 25 anos.
Na espécie, não conseguiu o réu refutar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-03.2019.8.26.0483 -Voto no 26.240
14
argumentos da autora no sentido de que laborou, de modo permanente, não
ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física, durante o período mínimo fixado para obtenção da
aposentadoria especial, fato este corroborado pelos elementos constantes dos
autos, cujo teor sequer foi impugnado pelo réu.
Os agentes nocivos ao qual esteve e está exposta a
servidora estão elencados como especiais, e a prova é adequada, de modo
que, uma vez cumpridos os pressupostos legais, a procedência da ação é
medida que se impõe, a fim de condenar a ré a processar e conceder a
aposentadoria especial da autora a partir da data do requerimento
administrativo.
Integralmente sucumbente, arcará o réu com as
despesas processuais e honorários advocatícios, ora majorados para R$
1.500,00 nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora